Tribunal: STF
Processo: Rcl 60745
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Pereira Barreto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Andradina do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1001249-15.2020.8.26.0439, por suposta afronta a autoridade da decisão desta Corte proferida no RE 765.320, paradigma do Tema 916 da sistemática da Repercussão Geral, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.



    O reclamante narra que "a decisão ora reclamada (V. Acórdão em anexo integrado pelos Embargos de Declaração publicado 16/06/2023) entendeu pela nulidade contratual realizado entre servidor e a Administração Pública durante o exercício do cargo criado pela Lei do Município nº 2.652, de 27 de novembro de 1995, pós Constituição da República Federativa" (eDoc 1, p. 1)



    Sustenta que, "no caso dos autos, não poderia a Turma Recursal confirmar a r. sentença, negando provimento ao Recurso, para determinar a incorporação do tempo de serviço, para efeito de contagem do adicional por tempo de serviço, já que o Supremo Tribunal Federal determinou que incide na hipótese apenas e tão somente “o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art.19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”, que não foi pedido na ação judicial" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "a equiparação de tais cargos admitidos contrariamente à Constituição Federal ao do provimento efetivo estar-se-ia realizando equiparação indevida em violação clara à Súmula Vinculante 37 a qual dispõe que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia'" (eDoc 1, p. 4)



    Alega que "o Autor foi contratado e registrado na CLT,conforme registro em carteira, e o legislador excluiu expressamente desse regime a qual o Autor foi contratado qualquer tipo de benefício do estatuto do funcionalismo público (servidores estatutários)" (eDoc 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, "a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade da Súmula Vinculante 37 e do acórdão com tese em repercussão geral – Recurso Extraordinário 765.320 RG/MG (Tema 916), e que seja cassado o acórdão dos autos 1001249-15.2020.8.26.0439, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF" (eDoc 1, p. 7-8).



    Ajuizada durante o recesso forense, o Ministro Vice-Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 765.320, paradigma do Tema 916 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Confiram-se:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.011-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16.06.2023)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à Súmula Vinculante 37.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    O ato reclamando manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, a qualjulgou procedente o pedido por entender que o artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Pereira Barreto assegura o adicional por tempo de serviço aos servidores públicos não fazendo distinção entre cargos em comissão ou de efetivo provimento. 



    Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo (eDoc 3, p. 165-166):



    "A tese defensiva fundamenta-se no texto da Lei Orgânica do Município (Lei Municipal nº 1.758, de 05 de abril de 1990), cujo texto consultei, em28/10/2020, no seguinte endereço eletrônico: https://www.pereirabarreto.sp.gov.br/c13-acidade/lei-orgânica. O art. 94 da Lei Orgânica do Município de Pereira Barreto assegura o adicional por tempo de serviço nos seguintes termos:



    Art. 94 – Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 (vinte) anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 64, incisos XI e XII desta Lei.



    Não há qualquer exigência expressa de que o período de trabalho efetivamente prestado anteriormente ao Município, ainda que em cargo de comissão, não possa ser computado para fins de concessão do referido adicional. Exige-se apenas que haja efetivo exercício de trabalho.



    Realmente, o cargo anteriormente ocupado pela parte autora (bombeiro) não se caracterizava como de direção, chefia ou assessoramento, e não caberia nomeação como cargo de comissão – mas não há dúvidas de que houve efetiva prestação de serviços pela parte autora.



    Não há ressalvas na legislação quanto à quebra do vínculo anterior não poder ser computada para fins de aquisição de adicional por tempo de serviço; e não há ressalvas na legislação de não ser possível computar período de trabalho anterior prestado sob a natureza de cargo em comissão, para fins de concessão do referido adicional por tempo de serviço.



    Ao contrário, a legislação municipal menciona ser devido o referido adicional ao tempo de efetivo exercício de trabalho; não sendo possível dar guarida à interpretação fornecida pelo Município de que se refere 'apenas' ao cargo efetivo.”



    Como se nota, não há relação de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o da Súmula Vinculante 37, que preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Da decisão reclamada, não se extrai aumento de vencimento (ou equiparação salarial) com base na isonomia, mas o direito do servidor a usufruir um benefício legalmente previsto.



    Ausente, portanto, a estrita aderência entre o parâmetro de controle indicado (SV 37) e o ato reclamado, inviável a reclamação com base nesta causa de pedir.



    Dessa forma, as alegações da parte reclamante não são aptas a abrir a via reclamatória, que é de cognição limitada e não tem feição recursal.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente